Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-41.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE FORJAMENTO – MALES NOS MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – DÚVIDAS SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL – NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.

Julgamento convertido em diligência

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004027-41.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante JOSÉ
SÉRGIO GONÇALVES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-41.2016.8.26.0101 -Voto no 26.829
2
Apelação Cível no 1004027-41.2016.8.26.0101
Apelante: José Sérgio Gonçalves Carvalho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 26.829
ACIDENTE DO TRABALHO
OPERADOR DE
FORJAMENTO

MALES
NOS
MEMBROS
SUPERIORES E COLUNA
DÚVIDAS SOBRE A
INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL
NECESSÁRIA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
Julgamento convertido em diligência
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, o vencido requer a reforma da sentença, para
que seja julgado procedente o pedido, convertendo-se o auxílio doença
previdenciário (B31) em seu homônimo acidentário (B91), além de
conceder o benefício de auxílio-acidente (B94), desde a cessação do
auxílio-doença (NB31/612.180.632-3, DCB 13.12.2016, fls. 24/28).
Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência, para
realização de nova perícia médica.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Antes de adentrar ao exame do mérito, faz-se necessária a
conversão do julgamento em diligência para complementação da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-41.2016.8.26.0101 -Voto no 26.829
3
pericial, tendo em vista que o conjunto probatório constante dos autos
não oferece, por ora, sólidos elementos para a formação do
convencimento a respeito da incapacidade laborativa do obreiro e do
nexo causal.
Afirma a parte obreira padecer de males nos membros
superiores e coluna, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduzem ao direito à percepção do benefício acidentário.
Realizada perícia médica, o expert diagnosticou: “Ao
avaliar o autor foi constatado que na coluna há leves alterações
degenerativas e leve contratura muscular sem perda funcional. Do
quadro muscular há nexo causal laboral. No ombro direito há
tendinopatia do manguito rotador e bursite, mas são lesões não
complexas e passíveis de recuperação funcional total. Há nexo causal
laboral. Considerando os dados apresentados e o exame físico, concluo
que há incapacidade temporária e parcial por seis meses decorrente do
ombro direito, ou seja, não deve exercer atividades que exijam esforço
com carga superior a 5 Kg ou movimentos com elevação do mesmo
acima da altura da cintura escapular” (fls. 58/63, 155). Realizada
também vistoria no local de trabalho do obreiro, em que se apurou: “Os
representantes da empresa MWL Brasil Rodas e Eixos Ltda. presentes
na perícia concordaram com a descrição das atividades realizadas pelo
requerente durante todo o pacto laboral. Todos os postos de trabalho
no qual o requerente exerceu atividade encontram-se ativos, porém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-41.2016.8.26.0101 -Voto no 26.829
4
dentro das atividades comumente executada pelo requerente só foi
possível observar as realizadas na prensa. De acordo com a análise
feita pelo método ergonômico SUZANNE RODGERS, conclui-se que a
atividade exercida na transferência da peça da prensa para o
laminador, apresenta: - Ombros: RISCO ERGONÔMICO MÉDIO para
fadiga muscular. - Pescoço: RISCO ERGONÔMICO BAIXO para
fadiga muscular. - Tronco: RISCO ERGONÔMICO MÉDIO para
fadiga muscular. - Braço/Antebraço: RISCO ERGONÔMICO MÉDIO
para fadiga muscular. - Punho/Mão/Dedo: RISCO ERGONÔMICO
MÉDIO para fadiga muscular. De acordo com a análise feita pelo
método ergonômico CHECK-LIST DE COUTO, a avaliação das
exigências ergonômicas em membros superiores, apresenta Posto de
Trabalho de alta exigência para membros superiores. De acordo com a
análise feita pelo método ergonômico CHECK-LIST DE COUTO, na
avaliação das condições biomecânicas do posto de trabalho existe
condição ergonômica razoável” (fls. 187/210).
Como se vê, os pareceres técnicos não se revelam
convincentes, tampouco conclusivos quanto ao real estado de saúde do
obreiro em razão das lesões encontradas, remanescendo dúvidas quanto
à restrição de sua capacidade de trabalho, uma vez que, de acordo com a
perícia, haveria incapacidade parcial e temporária.
Dessa forma, é de rigor a conversão do julgamento em
diligência para que, com a realização de nova perícia e exames
complementares, o perito designado avalie as reais condições do autor,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-41.2016.8.26.0101 -Voto no 26.829
5
esclarecendo se há sequelas incapacitantes e em qual grau e se há nexo
causal ou concausal, além de outras informações que entender
pertinentes.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONVERTO O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que nova perícia seja
realizada e, para tanto, nomeio o DR. EDUARDO DE MORAES,
médico da Divisão de Perícias Acidentárias da Capital/SP, devendo
a Serventia providenciar a expedição de carta intimatória com A.R.
ao Juízo de Origem, oportunamente. O laudo deve ser apresentado
no prazo de 30 dias, sendo facultado às partes a indicação de
assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do art.
465, §1o, incisos I, II e III do CPC. Tendo vista a natureza e a
complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido por
profissional especializado, o tempo a ser despendido e as diligências
necessárias para a elaboração do laudo, arbitro os honorários
definitivos do perito em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo à
autarquia o depósito no prazo de 15 dias. Com o retorno dos autos,
vista às partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias
art. 477, § 1o, do CPC.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator